Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708200-02.2022.8.07.0005 EMBARGANTE: DOUGLAS NUNES LACERDA EMBARGADO: CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de cinco dias. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora